Tribunal: TJDFT
Processo: 0016678-63.1996.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016678-63.1996.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, GILVAN MONTEIRO CUNHA, GONÇALO JOSÉ DA SILVA, SOLANGE MEIRE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 1. Opera-se a preclusão quando há expresso pronunciamento judicial acerca do prazo prescricional a incidir no processo, sem oportuno recurso, inviabilizando, assim, nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, além de eternizar a discussão acerca de questões já decididas. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição de sua pretensão executória. Aduz que deve ser aplicada a regra geral da prescrição decenal por se tratar de cobrança de notas promissórias referentes à responsabilidade contratual. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPR e do STJ para ilustrar a divergência; c) artigos 3o e 21, ambos da Lei 14.010/2020, asseverando que nem mesmo o prazo de prescrição quinquenal foi transcorrido. Assevera que deve ser observada a suspensão legal em decorrência da pandemia do coronavírus. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no REsp n. 2.004.184/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 205 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Opera-se a preclusão quando há expresso pronunciamento judicial acerca do prazo prescricional a incidir no processo, sem oportuno recurso, inviabilizando, assim, nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, além de eternizar a discussão acerca de questões já decididas” (vide ementa). Desse modo, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF” (AgInt no AREsp n. 884.057/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 3o e 21, ambos da Lei 14.010/2020, uma vez que tais dispositivos legais “não foram prequestionados na origem, por se tratarem de inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.295.315/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010